Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-79.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001706-79.2023.8.11.0012
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BEETHOVEN GABRIEL XAVIER ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professor substituto entre 2019 e 2022 e condenou ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, nos termos da legislação aplicável. A recorrente pleiteia a validade das contratações ou, subsidiariamente, que os valores do FGTS sejam depositados em conta vinculada, conforme a Lei no 8.036/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas com o autor configuram desvirtuamento da finalidade legal e ensejam a nulidade dos contratos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS por meio de depósito em conta vinculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no âmbito da Administração Pública deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o art. 37, IX, da CF/1988, e obedecer aos limites legais de duração previstos na legislação local, como a Lei Complementar no 600/2017 do Estado de Mato Grosso.
4. O desvirtuamento da contratação temporária resta caracterizado quando há sucessivas renovações que evidenciam a continuidade da prestação laboral, contrariando a excepcionalidade exigida pela norma constitucional e legal.
5. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 1066677), admite a extensão excepcional de direitos sociais, como o FGTS, a contratos temporários desvirtuados.
6. Ainda que as contratações tenham ocorrido por meio de processos seletivos distintos, a continuidade da relação de trabalho com pequenas interrupções, coincidentes com períodos de férias escolares, revela a unicidade contratual.
7. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito de FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo, quando mantido o direito ao salário.
8. A condenação ao pagamento do FGTS deve observar a forma prevista na legislação, com depósito em conta vinculada, e não diretamente ao trabalhador, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações que revelam vínculo contínuo, implica a nulidade do contrato nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988. 2. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato declarado nulo manteve o direito ao salário, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. A Administração Pública deve observar o prazo máximo legal das contratações temporárias, sob pena de nulidade e responsabilização pelos encargos trabalhistas mínimos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar no 600/2017-MT, arts. 2o, IV, e 11, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário Virtual, j. 21.05.2020 (Tema 551); STF, AI 767.024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012; STJ, REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03.08.2009; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.440.935/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.06.2014; TJMT, Recurso Inominado, N.U 1014529-49.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 31.10.2023; TJMT, Recurso Inominado, N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 10.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001706-79.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), BEETHOVEN GABRIEL XAVIER ALVES - CPF: 025.427.925-26 (RECORRIDO), GLEICIENE DA SILVA REIS - CPF: 024.104.311-51 (ADVOGADO), ADAIR RODRIGUES CHAVEIRO - CPF: 360.919.791-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025